Tribunal: TJES
Processo: 5002910-68.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002910-68.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ERIKA MOULIN SALAZAR FURTADO
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

Recurso inominado nº 5002910-68.2020.8.08.0048.

Recorrente: Telefônica Brasil S/A

Recorrido: Erika Moulin Salazar Furtado

Relatora: Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Pimenta Bernardo.

VOTO/DECISÃO

Visto em inspeção

26-05-2021

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que tempestivo, preparado (certidão de ID nº 1210097) e presentes os demais requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu efeito devolutivo, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões ID nº 1210100.

Adoto o breve relatório da relação processual e o dispositivo contidos na Sentença, os quais transcrevo:

ÉRIKA MOULIN SALAZAR propôs ação por reparação por danos morais em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO), pretendendo o reconhecimento e fixação de indenização por danos morais, aduzindo, para tanto: a) Que “é advogada, profissional liberal, com demandas judiciais em todo Interior do Estado do Espírito Santo, e, por motivo de economia e por cobertura de sinal e rede, realizou a portabilidade da Claro para a Requerida Vivo referente ao número de tel.: (27) 99884-2405, com ativação em 09 de Junho de 2020; b) Acrescentou que “tendo a Requerida lesado a autora com cobrança indevida e utilizando a autora, de todas as alternativas extrajudiciais sem lograr êxito, teve por fim, que demandar judicialmente contra a requerida para o cancelamento da cobrança indevida e reparação pelos danos causados, que extrapolaram em muito ao mero dissabor”; c) Ressaltou que “acordo realizado nos autos nº 0014173- 91.2020.8.08.0725, pois ao fim ao processo mediante as seguintes cláusulas: - Cancelamento definitivo da linha provisória nº (27) 99869-8433; - Manutenção da Linha Definitiva ATIVA nº (27) 99884-2405; - Pagamento de R$ 1300,00 (hum mil e trezentos reais) à título de reparação pelos danos causados”; d) Narrou que “em 21 de agosto de 2020, a autora se surpreendeu com a inatividade de sua linha, ainda pela manhã, por volta de 8:15h, quando já estava na estrada cumprindo seus afazeres, e já não conseguia realizar ligações, acessar a internet, acessar o próprio app MEU VIVO, restando totalmente inacessível, incomunicável e desesperada”; e) Minutou que “quando finalmente pôde chegar na casa de um familiar, interrompendo seus compromissos profissionais, sem sequer poder comunicar aos que lhe esperava, realizou contato com a Vivo através de outro telefone, tendo sido informada que sua linha foi cancelada por determinação judicial, atendente Jessica, Protocolo nº 20206795389780”; f) Narrou que “com domicílio residencial e profissional na Serra/ES, dirigiu-se então à loja Vivo do Shopping Mestre Álvaro, quando no atendimento foi informada que só era possível reativar a linha em loja própria (Em Laranjeiras que fechava naquele horário aproximadamente (16h/17h), ou no Shopping Vitória)” e que “já desesperada sem telefone e internet o dia inteiro, se dirigiu à loja da Claro, solicitou a portabilidade, e nem isso podia fazer por que era necessário ATIVAR a linha na VIVO pra portar pra Claro ou qualquer outra operadora”; Por fim, circunstanciou que “já no fim do dia a autora conseguiu ATIVAR sua linha na Requerida, que foi obrigada a ativar em um plano controle, para após migrar para pré-pago, segundo o atendente era a única forma. E, só após, pôde solicitar a portabilidade para Claro, que só veio a ocorrer em 25/08/2020, por culpa exclusiva da Requerida”.

A ré, por sua vez, em sede de contestação (ID 5406793), arguiu: a) Preliminar de perda do objeto, coisa julgada, complexidade e inépcia da inicial; b) No mérito, impugnou os pedidos inauguralmente formulados.

(...)

DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, já que presentes os requisitos subjetivos,consumidor e fornecedor, e objetivo, prestação de serviços.

E se assim é, o art. 14, §3º, da Lei 8.078/90 atribuiu ao fornecedor de produtos ou prestador de serviços o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro como forma de afastar a sua responsabilidade civil, consagrando a chamada inversão do ônus da prova ope legis.

Cumpre-me ressalvar que, a despeito das teses arvoradas, no mérito, na contestação (ID 5406799), confessou que promoveu o cancelamento da linha utilizada pela requerente, tendo anunciado, expressamente: Cabe esclarecer que a parte Autora, conforme menciona nos fatos autorais, buscou a Requerida objetivando uma solução administrativa para o suposto cancelamento indevido da sua linha, tendo a empresa realizado a reativação da mesma, conforme a própria Autora narra na exordial.

Ora, certo é que só poderia, a requerida, promover o “reativamento” da linha, se ela estivesse efetivamente cancelada, portanto, há que se reconhecer a ilicitude da conduta da ré, até porque, não promovera justificativa para tal proceder. Tais elementos evidenciam a falha na prestação do serviço por parte da requerida, o que ensejou a inviabilidade de utilização do serviço pela requerente, que, na qualidade de advogada, utiliza de tal instrumento, sobretudo, neste momento de pandemia, para promover o seu labor.

O dano moral, à sua vez, afigura-se in re ipsa, pela simples ocorrência do ato ilícito e evidentemente deve ser reparado, considerando que o serviço de telefonia, atualmente, revela-se imprescindível, não se tendo como não concluir pela efetiva ocorrência, posto que privou a autora de uso de sua linha de telefonia de forma indevida, inclusive, linha de uso para o seu trabalho.

(...)

No que se refere ao quantum, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem fixado critérios que devem orientar o julgador nesse difícil mister, a saber, o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e a repercussão do ilícito em sua esfera íntima, sem se olvidar do caráter pedagógico punitivo da condenação.

À luz dos critérios propostos, tenho como justo e razoável a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como compensação pelo dano sofrido.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, CONDENANDO a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Via de consequência, extinto o processo à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença a Recorrente interpôs o presente recurso inominado pretendendo a reforma da decisão. Aduz a recorrente, preliminarmente, a perda do objeto em razão da formação coisa julgada no processo de nº 0014173-91.2020.8.08.0725 bem como a ausência de nexo causal entre a desativação da conta e danos supostamente sofridos pela recorrida e, consequentemente a inexistência de dano moral.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que os atos praticados pela Ré, ora recorrente, não se tratam de mero dissabor, ao contrário se revelam em conduta abusiva e irresponsável, uma vez que a linha de telefone cancelada indevidamente é utilizada como meio de trabalho da recorrida que é advogada e 5 (cinco) dias sem sua linha telefônica lhe trouxe imensuráveis prejuízos de ordem pessoal e principalmente profissional.

É o relatório.
DECIDO.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA E PERDA DE OBJETO

Suscita a parte recorrente a preliminar de perda do objeto ao argumento de que a recorrida ingressou com a demanda após a falha no serviço ter sido resolvida administrativamente. Contudo, tal preliminar não merece acolhimento, eis que o fato do recorrente ter providenciado o restabelecimento adequado e eficaz da linha telefônica da recorrida é decorrência natural que se espera de prestadores de serviços de telefonia, posto que è dever manter o funcionamento da linha dentro dos parâmetros de qualidade suficientes para evitar interrupções e conseqüentes danos ao consumidor, sendo despiciendas mais considerações. De outra banda, isso não anula o direito a reparação pela falha do serviço, razão pela qual deve ser afastada esta prefacial.

Quanto a preliminar de coisa julgada suscitada pela recorrente ao argumento de que a demanda versa sobre o mesmo contrato e não traz fato novo, igualmente, deve ser rechaçada. É que o objeto da presente demanda é o reconhecimento dos danos morais sofridos pela recorrida em virtude do cancelamento indevido da conta de (27) 99884-2405, em contrapartida a causa de pedir dos autos de nº 0014173-91.2020.8.08.0725 versava sobre cobrança indevida e reparação dos danos decorrentes disso, portanto, causas de pedir diversas. Ante o exposto, rejeito a presente preliminar.

Ultrapassadas a defesa processual, passo à análise da questão de fundo para a solução do conflito instaurado.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o cancelamento indevido da conta da recorrida, por falha na prestação de serviço da recorrente, constitui dano moral a ser indenizado.

Neste particular, é imperioso consignar que o dano moral é indenizável, na forma do artigo 6º, do CDC, que regula os direitos básicos do consumidor, assegura a este, em seu inciso VII, o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, sendo que a legislação pátria admite, ainda, a forma objetiva de responsabilidade, onde é necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, dispensada a verificação da culpa, eis que a sua existência é presumida, não se cogitando, comprovação do prejuízo, nem da intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido.A realçar que, para essa conclusão sequer seria necessária a prova da dor, por não representar embasamento jurídico essa exigência. É que, ao contrário da lesão patrimonial, o dano moral é presumido, ao toque da prova da conduta lesiva, imputada à Suplicada.

Expostas as concisas ponderações de ordem propedêutica, ressalto que, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

A irresignação voltada contra a sentença que o condenou a pagar danos morais à autora/recorrida, em virtude do cancelamento de sua linha telefônica, encontra-se fundamento legal amparado no CDC, já que se mostra latente a ofensa ao direito do consumidor, posto que no caso em tela, trata-se de falha na prestação de serviço, conforme infere-se do relato da inicial, corroborado pelas colacionadas aos autos de que a linha de celular da recorrida fora cancelada de forma indevida, fato esse salientado pelo juízo sentenciante, estando consignado na R. Sentença, nos seguintes termos: “
Ora
,
certo é que só poderia, a requerida, promover o “reativamento” da linha, se ela estivesse efetivamente cancelada, portanto, há que se reconhecer a ilicitude da conduta da ré, até porque, não promovera justificativa para tal proceder. Tais elementos evidenciam a falha na prestação do serviço por parte da requerida.”

Admitida que de fato houve falha na prestação do serviço, resta como consequência o reconhecimento da caracterização dos danos morais reportados pela recorrida como base para o pedido indenização, porque, comprovada a ocorrência fática, desnecessário se torna produzir prova de que o dano moral tenha ocorrido.É que,

o caso em tela reveste a hipótese de
danum in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto, conforme dito alhures. À propósito:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ESCARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA 7/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL PRESUMIDO. 1. A falta de exposição das falhas do acórdão recorrido, sem especificação do erro, obscuridade, contradição ou omissão supostamente ocorridos compromete a tese de violação do art. 535, II, do CPC. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Para se afirmar a não caracterização da responsabilidade civil na espécie, seria necessário novo exame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inadmissível a este Superior Tribunal em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ
.
3. Segundo a jurisprudência uniforme desta Corte, o dano moral decorrente da falha na prestação do serviço público essencial é presumido, descabendo a exigência da prova de sua realização
.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg. no REsp. 1471190/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe. 28/05/2015)

Quanto à determinação do
quantum
da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestimulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pelo valor em pecúnia.

A meu sentir, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação destinado a desmotivador o fornecedor, ora recorrente, da pratica reincidente de falhas na prestação de serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

..

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condeno ainda o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.